Tribunal: CARF
Processo: 13603.903733/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO CAMARA FERRO RIBEIRO DE GUSMAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

PROCESSO
13603.903733/2011-11
RESOLUÇÃO
3002-000.605 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELEVA IN-HAUS MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no
3002-000.602, de 26 de março de 2026, prolatada no julgamento do processo
13603.902300/2011-49, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon,
Renata Casorla Mascareñas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que deferiu parcialmente o direito
creditório pleiteado, no valor de R$ 294.915,24, homologando apenas em parte as compensações
formalizadas, com auxílio do Relatório Fiscal às fls. 556/562. Trata-se de análise do pedido de
ressarcimento eletrônico (PER) no 31644.48699.280410.1.1.01-8266, no valor de R$ 332.998,34,
relativo ao saldo credor do IPI apurado ao final do 1o trimestre calendário de 2010.
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.605 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903733/2011-11
2
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, em síntese abaixo, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
Normas Gerais de Direito Administrativo
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
IPI. RESSARCIMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO EM CURSO. INDEFERIMENTO.
É vedado o ressarcimento (em espécie ou como lastro de compensação
declarada) a estabelecimento pertencente à pessoa jurídica com processo
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI cuja decisão
definitiva possa alterar o valor a ser ressarcido.
Inconformada, a Contribuinte interpôs o presente recurso voluntário reiterando os
argumentos de defesa apresentados em sede recursal.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O presente recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Após a protocolização, pela Recorrente, do pedido de ressarcimento de saldo
credor de IPI, formalizado por meio do PER no 17273.37080.080410.1.5.01-4320,
com a finalidade de sua utilização na compensação declarada na DCOMP no
33744.03862.191108.1.3.01-4687, foi instaurado procedimento fiscalizatório pela
autoridade competente, no curso do qual foram identificadas supostas
irregularidades.
Em decorrência das inconsistências apontadas, procedeu-se à reconstituição da
escrita fiscal da Recorrente, culminando na lavratura de Auto de Infração,
consubstanciado no PTA no 13603.721375/2012-10, com vistas à constituição de
créditos tributários relativos ao IPI tidos por devidos.
Como consequência, os pedidos de ressarcimento formulados pela Recorrente
não foram integralmente homologados pela Administração Tributária.

Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.605 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903733/2011-11
3
No tocante aos itens 2.2 e 2.3 do Termo de Verificação Fiscal, a Recorrente optou
por promover a quitação dos valores ali exigidos, acostando aos autos os
respectivos comprovantes de pagamento.
Todavia, em relação ao item 2.1, a Recorrente manifestou expressa discordância
quanto às conclusões da fiscalização, motivo pelo qual o Processo Administrativo
Fiscal no 13603.721375/2012-10 permaneceu em trâmite. Referido processo tem
por objeto a exigência de créditos tributários de IPI supostamente não recolhidos
em operações de saída que, segundo o entendimento da autoridade fiscal,
deveriam ter sido tributadas. Sustenta o Fisco que a Recorrente realizou vendas
de produtos classificados como insumos de seu processo produtivo, circunstância
que a sujeitaria à condição de equiparada a industrial, impondo-lhe o dever de
destaque do imposto nessas operações, nos termos do art. 9o, § 4o, do RIPI/02 e
do art. 9o, § 6o, do RIPI/10.
Em decorrência desse contexto, o saldo credor de IPI relativo ao 3o trimestre de
2008,
pleiteado em ressarcimento por meio do PER no
17273.37089.080410.1.5.01-4320 — objeto do presente processo — foi
reconhecido pela autoridade fiscal apenas parcialmente. Por meio do Despacho
Decisório de fls. 109/113, homologou-se o montante de R$ 312.640,10, valor
inferior aos R$ 362.488,73 originalmente pleiteados pela contribuinte.
Tal limitação decorre do fato de que o Auto de Infração vinculado ao Processo
Administrativo Fiscal no 13603.721375/2012-10 foi tempestivamente impugnado
pela Recorrente e permanece pendente de julgamento, inexistindo, até o
momento, decisão definitiva acerca da matéria nele discutida.
Dessa forma, considerando a existência de litígio administrativo instaurado, ainda
não definitivamente solucionado, e envolvendo matéria diretamente relacionada
ao direito creditório objeto do presente pedido de ressarcimento, a decisão
recorrida fundamentou-se na aplicação do disposto no art. 25 da Instrução
Normativa RFB no 1.300/2012, reproduzido no art. 42 da Instrução Normativa RFB
no 1.717/2017.
Art. 25. É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor
possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial
ou administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
Parágrafo único. Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa
jurídica deverá prestar declaração, sob as penas da lei, de que o crédito pleiteado
não se encontra na situação mencionada no caput.

Ocorre que, conforme sustenta a Recorrente, o processo administrativo indicado
na decisão de primeira instância é superveniente ao pleito de ressarcimento e
dele diretamente decorrente, não podendo, por essa razão, ser invocado como
fundamento para obstar o conhecimento e a apreciação do mérito das razões de
defesa relativas ao direito creditório, o qual deve ser devidamente analisado nos
presentes autos.
A interpretação conferida pela decisão recorrida ao dispositivo normativo em
questão revela-se inadequada. Com efeito, a norma ali prevista não se dirige ao
órgão julgador administrativo no sentido de vedar o exame de mérito do direito
creditório. Ao revés, sua finalidade consiste em impedir a efetivação do
ressarcimento — ainda que reconhecido o direito — enquanto não houver a
definição definitiva do montante passível de liquidação.
Isso porque a materialização do ressarcimento pressupõe a certeza e a liquidez do
crédito, o que não se verifica na pendência de decisão final em processo
administrativo ou judicial cujo desfecho possa influenciar diretamente a apuração
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.605 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903733/2011-11
4
do valor devido. Assim, a restrição normativa incide sobre a fase executória do
direito creditório, e não sobre sua fase cognitiva, não havendo óbice, portanto, à
análise de mérito no presente processo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de
apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006 DIREITO CREDITÓRIO. PEDIDO DE
RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ART. 25 IN/RFB N°
1.300/2012. VEDAÇÃO AO RESSARCIMENTO. JULGAMENTO ADMINISTRATIVO.
INAPLICABILIDADE.
A vedação ao ressarcimento contida no art. 25 da Instrução Normativa RFB n° 1.300
não impede o julgamento administrativo do mérito do direito creditório, mas tão
somente o efetivo ato do ressarcimento. (acórdão n. 3401-007.323)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/04/2005 a 30/06/2005 PEDIDOS DE RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO.
LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ART. 25 IN/RFB N°
1.300/2012. INAPLICABILIDADE.
Há conexão entre os processos administrativos de manifestação de inconformidade
em virtude de glosas e o auto de infração relacionado aos mesmos créditos, mas
cada um representa contencioso administrativo autônomo instaurado, logo é
inaplicável o art. 25 da IN RFB n° 1.300/2012. As razões de mérito aduzidas em
manifestação de inconformidade têm que ser analisadas, sob pena de violação ao
prescrito nos §§ 9°, 10 e 11 do art. 74 da Lei n° 9.430/1996. E ainda, sob pena de
nulidade processual, em virtude da supressão de instância e cerceamento do
direito de defesa do contribuinte. Recurso Voluntário Provido em Parte (acórdão n.
3301-008.929)

Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/01/2016 a
31/03/2016 RESSARCIMENTO. PENDÊNCIA JUDICIAL. A vedação prevista no art. 59,
caput, da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 2017, não implica nem autoriza o
indeferimento sumário integral do pedido de ressarcimento. O referido dispositivo
impõe o destacamento da parcela do crédito cujo “valor possa ser alterado total ou
parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou administrativo fiscal de
determinação e exigência de crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins”
e o ressarcimento da parcela incontroversa.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DIREITO CREDITÓRIO INCONTROVERSO.
O Pedido de Ressarcimento de crédito apresentado pelo contribuinte cujo direito
seja incontroverso deve ser processado pela autoridade fiscal. (acórdão n. 3101-
004.063)

Em consulta realizada, verifiquei que o processo em questão aguarda distribuição
para o CARF. Vejamos:

Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.605 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903733/2011-11
5

Diante desse cenário, entendo haver relação de prejudicialidade externa do
presente feito com relação ao julgamento do Processo n. 13603.721375/2012-10,
que apura supostos débitos de IPI, pois, a improcedência daquela autuação
acarretará possível reconhecimento do direito creditório e alteração do saldo
credor objeto do pedido de ressarcimento parcialmente indeferido no despacho
decisório, tornando flagrante a vinculação entre tais processos.
A meu ver, aqui se justifica o sobrestamento dado que a decisão definitiva
naquele processo, implicará diretamente na manutenção integral ou parcial das
compensações pleiteadas pela Recorrente.
Em razão disso, voto por reconhecer a prejudicialidade externa e determinar o
sobrestamento dos presentes autos, para aguardar o julgamento do Proc.
13603.721375/2012-10 a fim de evitar decisões conflitantes.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto.
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator

Fl. 602
DF CARF MF
Original